Tribunal: TJES
Processo: 0003788-38.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003788-38.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MAURICIO DA SILVA SOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003788-38.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MAURICIO DA SILVA SOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENO MARTELETE BERNARDONE - ES30879-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 309 DA LEI FEDERAL 9.503/1997 ABSOLVIÇÃO – IMPOSSÍVEL A ANÁLISE APELANTE NÃO DENUNCIADO NESTE ARTIGO- ARTIGO 311, §2°, INCISO III DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - - ARTIGO 309 DA LEI FEDERAL 9.503/1997 - - IMPOSSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou conduta compatível com o delito previsto no artigo 311, do Código Penal Brasileiro. Do pedido de absolvição do delito previsto artigo 309 da Lei Federal 9.503/1997, do conjunto probatório constante nos autos e na sentença vergastada, o recorrente sequer foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97. 2 Honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o zelo exercido pelo advogado dativo em sua atuação. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SOTTA,
contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos
306 e 311, ambos da Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de multa e da suspensão/proibição de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor.

A defesa, em suas razões, requer a absolvição do recorrente do delito
prática do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97, em razão da não configuração da prática deste. Requer, ainda, a absolvição do apelante com relação ao crime previsto no art. 331 do Código Penal, nos termos do art.
386, incisos III e V, do CPP, ao final, pela fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003788-38.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MAURICIO DA SILVA SOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENO MARTELETE BERNARDONE - ES30879-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]
PELA PRÁTICA DOS SEGUINTES FATOS DELITUOSOS:

1ª FATO:
[...]

No dia 12 de dezembro de 2019, por volta das 18h:15min, na Av. Jones dos Santos Neves, Centro, no municipio de Barra de São Francisco/ES, o denunciado LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SOTTA trafegou em velocidade incompatível com a segurança onde existe grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Na ocasião, após o acusado avistar uma viatura da Polícia Militar, persistiu em alta velocidade pelas ruas do centro deste municipio, realizando manobras perigosas, arrancadas bruscas e ultrapassagens entre os veículos e pedestres que se encontravam na faixa.

Foi necessário muita cautela por parte dos policiais durante a perseguição, tendo em vista a alta velocidade e as manobras realizados pelo acusado. Após um certo tempo, a guarnição obteve êxito em deter o increpado, que estava a bordo de uma NXR/150 BROS, de cor branca.

2° FATO:

Nas mesmas condições de tempo e local previstas no item anterior, o denunciado LUCAS MAURICIO DA SILVA SOTTA desacatou Policiais Militares no exercicio de suas funções. I

Após os policiais militares conseguirem realizar a abordagem, o acusado, começou a desacatar a guarnição composta pelos militares MARDEHON FERREIRA GOMES RODOLPHO ANTONIONI CARDOSO DE SOUZA, dizendo: "eram policiais de merda e que não seriam homens para colocar a mão em mim", além disso, realizou umeaças contra os policiais, falando: "vou pegar vocês de folga, e vou acabar com suas vidas"

3° FATO:

Nas mesmas condições de tempo e local previstas no item anterior, o denunciado LUCAS MAURICIO DA SILVA SOTTA conduzia o veículo automotor NXR/150 BRÓS, cor branca, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, apresentando concentração de 0,51 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme teste de alcoolemia nº 01351 à fl. 06 do 1.P.

Na ocasião, após todos os fatos narrados acima, o acusado foi submetido ao teste do Etilômetro, restando comprovada sua embriaguez pela medição da concentração de álcool por litro de ar alveolar.

Além disso, foi verificado durante a abordagem policial, que o increpado não possui a Carteira Nacional de Habilitação. Dessa forma, não tem o acusado permissão para conduzir veiculos automotores, como o que ele estava fazerido uso.

Diante das situações narradas, o acusado fora preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Assim agindo, LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SOTTA, praticou as condutas tipificadas nos art. 311 e 306, ambos na forma do artigo 298, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331, do Código Penal Brasileiro.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SOTTA
condenado, pela prática dos crimes previstos nos artigos
306 e 311, ambos da Lei nº 9.503/97 e no artigo 331 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de multa e da suspensão/proibição de obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor.

Busca a defesa, primeiramente, a reforma da sentença, requerendo a absolvição do apelante, pela prática
do crime previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97, em razão da não configuração da prática deste.

Como extraímos da denúncia acima transcrita, do conjunto probatório constante nos autos e na sentença vergastada, o recorrente sequer foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97.

Motivo pelo qual julgo prejudicada a análise do pedido, ante a sua inexistência.

Do pedido de absolvição do delito
previsto no artigo 331 do Código Penal
.

Verifica-se nos autos, que, pela prova produzida na instrução criminal, o delito de desacato restou devidamente comprovado.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) Que estava em serviço na presente data, quando era realizado Patrulhamento Preventivo pelas ruas desta cidade, o declarante foi informado, via denúncia anônima, de que um cidadão estaria foi embriagado visto e realizando manobras perigosas em uma motocicleta pela via, sendo que por último no bairro Vila Landinha; Que de imediato o declarante e seu companheiro de serviço, prosseguiu em patrulhamento até o referido bairro, sendo que na altura do Supermercado Nogueira, conseguiu identificar o suspeito, que ao avistar a Viatura Policia, persistiu em alta velocidade pelas ruas do centro desta os cidade, realizando manobras perigosas de arrancadas bruscas e ultrapassagens entre veículos e pedestres que se encontravam na faixa, sendo necessário muita cautela guarnição durante o acompanhamento; Que após um certo tempo realizando o acompanhamento, o declarante e companheiro de serviço obtiveram êxito em deter o infrator, que estava em a bordo de uma moto NXR/150 BRÓS, DE COR BRANCA, com licenciamento em atraso, o qual demonstrava muito nervosismo e descontrole emocional ao ser abordado,
desobedecendo as ordens diretas emanadas pela guarnição e passou a desacatar os ocupantes da viatura a todo momento, falando que "eram policiais de merda e que não seriam homens para colocar a mão no conduzido, sendo que proferiu ameaças, com a seguinte frase: "vou pegar vocês de folga, e vou acabar com suas vidas";
Que diante a resistência do abordado, foi Que realizado o uso progressivo da força para poder algemá-lo e realizar busca pessoal. Que o acusado identificado como sendo LUCAS MAURÍCIO DA SILVA SOTTA, conhecido da policia local, pelo uso de entorpecentes e prática de ilícitos na região, sendo que este NAO possui habilitação; Que o referido cidadão apresentava fortes sinais de embriaguez, podendo também estar sob efeito de entorpecentes, uma vez que estava totalmente fora de si, sendo que o próprio acusado confessou estar alcoolizado; Que o conduzido foi encaminhado a presença da Autoridade de Plantão, devidamente algemado e sem lesões para as providências necessárias e o transporte em compartimento fechado; Segue em anexo, Exame de ALCOOLEMIA; Que foram tomadas todas as medidas administrativas; (...)” (Declarações prestadas por Mardehon Ferreira Gomes, Policial Militar, na esfera policial - fl. 11/12). Grifo nosso.

Que se recorda dos fatos narrados na ocorrência; que esse cidadão já vinha dando trabalho com embriaguez, uso de drogas, já havia sido advertido pelas autoridades, contudo, continuava fazendo essas manobras perigosas, direção perigosa na nossa cidade; que nesse dia já estavam observando-o; que ele passou sentido vila ondina e na volta conseguiram fazer o acompanhamento até a abordagem;
que não se recorda as palavras proferidas, mas confirma o desacato e ameaça; que o indivíduo já tinha feito isso outras vezes contra os policiais; que ele sempre trouxe muito transtorno para a polícia local; que não se recorda se o indivíduo apresentou resistência para realizar o teste do bafômetro em razão do tempo decorrido; que não tem nenhuma questão pessoal contra Lucas; não se recorda quem realizou o teste do bafômetro, se foi realizado na delegacia ou na rua; que não se recorda se houve pressão; que no dia foi observado que Lucas estava realizando direção perigosa e em velocidade incompatível com a via, mas não se recorda detalhes do fato
; que não se recorda onde Lucas parou a moto. (...)”. (Declarações prestadas por Mardehon Ferreira Gomes, Policial Militar, em Juízo - mídia anexa). Grifo nosso.

Em análise do conjunto probatório trazido nos autos, constato que a sentença foi acertada, pois levou em consideração todos os fatores inerentes ao caso e atendeu a todos os requisitos necessários à prolação da mesma.

Quanto ao pedido fixação de honorários advocatícios pela defesa do apelante, referente à atuação em segundo grau, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É fato que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado, que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação do Dr. BRENO MARTELETE BERNARDONE- OAB ES -27709 demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, também, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial, para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, dou parcial provimento ao recurso, a fim de fixar, em favor da Dr. BRENO MARTELETE BERNARDONE- OAB ES -27709, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Desta maneira,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de fixar, em favor da Dr. Dr. BRENO MARTELETE BERNARDONE- OAB ES -27709, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para fixar honorários em favor do advogado dativo.